Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. PAGAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO. CERTEZA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
1. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, §3o, I).
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios consubstancia título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24 da Lei no 8.906/1994.
3. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração. Assim, a não ocorrência da condição prevista nesse tipo de acordo impede a aquisição do direito remuneratório pretendido. Precedente.
4. Implementada a condição prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios, a autora faz jus à remuneração estabelecida entre as partes a título de honorários de êxito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, em razão da Teoria da Causa Madura.